Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-27.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004026-27.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES NASCIMENTO - CPF: 040.835.893-96 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI E LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por consumidora em face de cooperativa de crédito. A parte embargante questiona a validade de cláusulas contratuais, alegando excesso de execução devido à aplicação de encargos abusivos, tais como a utilização do CDI como indexador de atualização monetária e a capitalização de juros.

II. Questão em discussão:

2. Em análise, discute-se (i) a legalidade da correção monetária pelo CDI, (ii) a aplicação de juros moratórios acima de 1% ao mês e (iii) a descaracterização da mora devido à abusividade dos encargos.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Súmula 176 do STJ, é nula a cláusula contratual que utiliza o CDI como índice de atualização monetária, sendo necessária sua substituição pelo INPC.

4. A cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao mês é considerada abusiva, conforme a Súmula 379 do STJ, impondo-se sua limitação a esse patamar.

5. A cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, tornando a execução inexigível, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A utilização do CDI como indexador de correção monetária e a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês configuram abusividade em cédula de crédito bancário. A abusividade dos encargos descaracteriza a mora e implica a extinção da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 803, I, e 85, § 2º; CDC, art. 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; Súmulas 176 e 379 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA GOMES NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

nº
1004026-27.2023.8.11.0037
(vinculados à Execução de Título Extrajudicial n. 1002633-04.2022.8.11.0037)
, ajuizados em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Consoante se infere dos autos, a parte embargante alega a nulidade da execução, todavia, a embargada juntou a memória de cálculo, apresentando corretamente as informações do contrato (sistema de amortização, encargos, multa e juros).

Dessa forma, não merece acolhimento a nulidade alegada.

Quanto ao excesso de execução apontado pela embargante, o artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de apresentação de memória de cálculo, indicando o valor que entende correto, quando os embargos à execução de fundarem em excesso de execução. Nesse sentido:

[...]

No entanto, a parte embargante não cumpriu o requisito supra, vez que sequer indicou o valor que entende devido.

Portanto, não há como acolher as pretensões da embargante.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A parte apelada deixou de apresentar demonstrativo descriminado e atualizado da dívida cobrada na respectiva execução, de forma que não é possível vislumbrar a evolução do débito [...]
”;

2)
“
[...]as cláusulas que instituíram encargos moratórios capitalizados em patamar superior ao permitido são abusivas devendo estas serem declaradas nulas, pois tratando-se de Cédula de Crédito Bancário em que não há previsão legal de livre e ilimitado arbitramento, deve ser aplicada ao caso a Súmula 379 do STJ [...]”
;

3)
“
[...]há previsão de utilização do CDI como índice de atualização, o que foi considerado devido pelo Juízo a quo, apesar da Súmula 176, STJ [...]
”; e

4)
“
[...]verifica-se dos cálculos apresentados pela parte ora Apelante que há a incidência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente na forma composta [...] Ocorre que na respectiva Cédula de Crédito Bancário tal encargo não fora convencionado entre as partes, sendo possível averiguar na Cláusula “ENCARGOS” que há expressa previsão da capitalização mensal, SEM PREVISÃO DA FORMA COMPOSTA [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
reconhecer a nulidade da taxa CDI cumulada com juros remuneratórios capitalizados na forma composta, e encargos remuneratórios que superem à taxa média de mercado, afastando-se, ato contínuo, a mora
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 238683169) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a consumidora recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos do seu Embargos à Execução.

Alega a parte Apelante que há abusividade nos encargos previstos na cédula de crédito bancário pactuada entre as partes.

A Apelada, por sua vez, assevera que os Embargos à Execução carecem de requisito essencial previsto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, nos termos do artigo 18, § 1º, da Lei 4.595/1964, a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional, equiparando-se às instituições financeiras e, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso aqui analisado, não há qualquer dúvida de que os Embargos à Execução apresentados pela consumidora não preenchem o requisito previsto no art. 917, §3º, do CPC, visto que embora tenha sido alegado excesso de execução, deixou a parte de apresentar o valor que entende ser devido, tendo então pleiteado a realização de perícia contábil, o que foi indeferido pelo juízo (com confirmação do indeferimento em sede de Agravo de Instrumento). Entretanto, a consumidora demonstra de forma robusta em suas teses e apontamentos a existência de abusividade em alguns dos encargos previstos no contrato discutido, o que, a meu ver, não pode ser ignorado, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da instituição financeira em prejuízo do consumidor, o que configuraria clara ofensa ao art. 6º, IV, do CDC.

Assim sendo, ao sopesar a legislação aplicável e os institutos jurídicos envolvidos, com fundamento no inciso II do § 4º do mencionado art. 917 do CPC, entendo que é pertinente a análise e julgamento quanto aos encargos contratuais atacados, visto que, embora intrinsecamente relacionados com a tese de excesso de execução, por si mesmos tais encargos não se caracterizam como excesso de execução. Nesse sentido, transcrevo julgado deste Tribunal:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Versando, os embargos execução, o reconhecimento de abusividade de cláusulas e/ou encargos contratuais, é inviável a rejeição liminar da ação, por falta de indicação do valor que o devedor entende correto, ainda que o acolhimento da tese autoral, resulte, por via transversa, no reconhecimento de excesso de execução.

(N.U 0009772-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º do CPC – PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – ENCARGOS DA NORMALIDADE E INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -PERMISSÃO – SÚMULA 93 DO STJ

- EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, o ônus da extinção da lide, sem resolução do mérito, previsto no §4º do artigo 917 do CPC, apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, o que não ocorre no caso concreto, em que os embargantes pretendem revisar cláusulas contratuais.

Aplica-se o disposto no art. 1.013, §3º do CPC considerado que o processo está em condições de imediato julgamento.

Inexistência de abusividade nas condições contratadas pelas partes.

Caso concreto em que não se verifica cobrança de comissão de permanência, porque aplicados os juros remuneratórios pactuados, com juros moratórios e multa. Abusividade não verificada.

"A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n. 93/STJ).

(N.U 1012771-72.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Quanto às teses e alegações feitas pela Apelante, primeiramente, em relação à alegação de nulidade da Execução por supostamente não ter sido apresentada a memória de cálculo do débito, por parte da instituição financeira, entendo que não deve ser acolhida. É possível visualizar, com uma breve análise dos autos da Execução 1002633-04.2022.8.11.0037, que a Cooperativa apelada apresentou a memória de cálculo da evolução do débito no ID. 82068471, quando da distribuição da ação (que inicialmente era de Busca e Apreensão), e novamente com o decorrer do processo, no ID. 120108132).

Quanto à possibilidade da capitalização mensal dos juros, essa é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, é possível verificar que o contrato firmado entre as partes prevê a capitalização mensal dos juros, razão pela qual não há que se falar em abusividade quanto a isso.

Em relação à taxa de juros remuneratórios aplicada, é pertinente mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 1,52% ao mês e 19,84% ao ano. Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de 1,54% a.m. e 20,45% a.a., sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Já a taxa média prevista pelo BACEN para “Operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos” para a data de assinatura do contrato discutido foi de 1,45% a.m. e 18,88% a.a.

O que se vê, portanto, é que não há abusividade na taxa de juros remuneratório pactuada entre as partes.

Contudo, a situação é diferente em relação a outros encargos contratuais.

Como bem apontado pelo Embargante, o contrato prevê a utilização da CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro) como indexador de atualização monetária do saldo devedor. Todavia, conforme dispõe a súmula 176 do STJ, “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO). INDEXADOR INAPLICÁVEL. JUROS DE MORA. TAXA. LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS. SÚMULA N.º 379, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. TEMA 972, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é admitida a utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como critério de correção monetária. 2. A Súmula n.º 379, do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, aplica-se às cédulas de crédito bancário, visto que a Lei n.º 10.931/2004 não dispõe de forma diversa sobre o tema.
3. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972, do Superior Tribunal de Justiça). 4. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0007563-28.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 19.07.2021)

(TJ-PR - APL: 00075632820198160044 Apucarana 0007563-28.2019.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 19/07/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021)

Ação de execução por título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário. Requisitos legais. Embargos. Indexador contratual CDI (Certificado de Depósitos Interbancários). 1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força de expressa disposição legal, ostentando os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, necessários a amparar a ação de execução.
2. É nula a cláusula contratual que estabelece a incidência, a título de correção monetária, das taxas referentes ao Certificado de Depósitos Interbancários (CDI), havendo de ser considerada, em seu lugar, atualização monetária com base tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Preliminares repelidas. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10733370620178260100 SP 1073337-06.2017.8.26.0100, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 04/02/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176).

Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).

(N.U 1049229-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Ante essa situação, em que é reconhecida a abusividade nos encargos do período de normalidade, mesmo não se tratando dos juros remuneratórios e nem da sua capitalização, mas sim do indexador de correção monetária, ainda assim há que se reconhecer a desconstituição da mora, conforme delineado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.061.530-RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008: “
[...] afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual [...]
”. Nesse sentido, transcrevo julgados: (grifamos)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CDI/CETIP. Abusividade. Súmula 176 do STJ. Descaracterização da mora. A declaração de abusividade de encargo da normalidade possibilita a descaracterização da mora
. APELAÇÃO DA EMBARGADA IMPROVIDA. APELO DOS EMBARGANTES PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50044024620218210033 SÃO LEOPOLDO, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ADITADAS – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 –
DEMONSTRAÇÃO - ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE CDI - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 176-STJ - DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, em virtude da orientação do STJ fixada através do Recurso Repetitivo nº 1.061.530/RS, no sentido de que somente a constatação de encargos abusivos durante o período de normalidade afasta a caracterização da mora.
Em havendo fortes indícios de nulidade da cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP (Inteligência da Súmula 176/STJ), deve ser mantida a tutela de urgência que determinou o afastamento da mora em contrato de Cédula de Crédito Bancário
, ainda que garantida com cláusula de alienação fiduciária de imóvel, se constatada a incidência de tal encargo no período de normalidade do contrato, bem como a consignação das parcelas incontroversas do valor que entende devido.-

(TJ-MT - AI: 10119261720198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Consequentemente, a descaracterização da mora afasta a exigibilidade da dívida exequenda, levando à extinção da Execução com fundamento no art. 803, I, do CPC. Nesse sentido, transcrevo julgados: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS REALIZADAS NAS MATRÍCULAS DE DIVERSOS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE ANTE A FALTA DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EM AÇÃO REVISIONAL RELATIVA AO TÍTULO EXEQUENDO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXEQUENDA – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DE OUTROS BENS AO FEITO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DAS ANOTAÇÕES INDEPENDENTEMENTE DA FALTA DE AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A superveniente prolação de sentença de procedência em Embargos à Execução com reconhecimento de abusividade de encargos cobrados no período de normalidade contratual e consequente descaracterização da mora afasta a exigibilidade da dívida exequenda e, a despeito da falta de extinção da execução por sentença, na forma dos arts. 803, I, e 925 do CPC
, enseja cancelamento das averbações premonitórias realizadas pelo credor, na forma do art. 828, §§2º e 3º, do CPC, independentemente da falta de avaliação dos bens objeto de penhora ainda vinculados ao processo expropriatório.

(N.U 1018234-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela parte embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, afastando o reajuste automático da mensalidade contratual vinculada ao salário mínimo e determinando o recálculo da dívida. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula que vincula os honorários advocatícios ao salário mínimo, capítulo que transitou em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da descaracterização da mora e da consequente inexigibilidade do título executivo, a execução pode prosseguir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A mora foi descaracterizada em razão do reconhecimento, na sentença
, da abusividade do reajuste das prestações vinculadas ao salário mínimo,
o que compromete a exigibilidade do título executivo
. 4.
Com a inexigibilidade do título, torna-se imperativa a extinção da execução, conforme prevê o artigo 803, I, do Código de Processo Civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A descaracterização da mora, em virtude da abusividade de cláusula contratual, implica a extinção da execução por falta de título executivo exigível. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; TJMG, Apelação Cível n. 1.0701.13.041905-7/001, rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 09/05/2018.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50120464020218130105, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Por fim, também é possível verificar que há abusividade na cláusula contratual que estabeleceu como encargo moratório “
[...]a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 34,804121% [...]
”. Isso porque a Súmula 379 do STJ estabelece que “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AFASTAMENTO JUROS DE MORA DE 125,000015% AO ANO ACRESCIDO – CUMULADO À TAXA CDI NO PERÍODO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS)
– ALEGADA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE –AMBOS DO STJ– INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESACOLHIMENTO –RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2. A aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária se mostra ilegal, pois, a mesma não se destina à recomposição da moeda
, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

(N.U 0003682-35.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS DE MORA – ILEGALIDADE EVIDENCIADO - LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS - SÚMULA 379 DO STJ
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO
O fato de a cédula de crédito bancário ( CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC). Estando a sentença recorrida em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT 00042275920188110086 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Além disso, merece ser destacado que não há clara e expressa previsão quanto à capitalização dos juros moratórios, visto que no contrato consta apenas a informação de que “
Os encargos previstos na alínea ‘a’ acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula
”, não havendo definição se a capitalização será diária, mensal ou anual, nem fazendo referência clara a qualquer outro ponto específico do contrato.

Por fim, deixo de decidir sobre a questão da repetição do indébito, constante da inicial dos Embargos à Execução, posto que não houve pedido de reformada sentença quanto a esse ponto.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Nos termos da súmula 176 do STJ, afastar a utilização da CDI como indexador de correção monetária do saldo devido pelo consumidor, substituindo-o pelo INPC;

2) Reconhecer a desconstituição da mora, ante a existência de abusividade de encargo no período de normalidade;

3) Ante à desconstituição da mora, extinguir a Execução de autos 1002633-04.2022.8.11.0037, com fundamento no art. 803, I, do CPC.

4) Nos termos da súmula 379 do STJ, limitar os juros moratórios a 1% a.m., vedada a sua capitalização e, em virtude de inexistência de clara e precisa previsão contratual.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência dos Embargos à Execução, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, e no art. 86,
caput
, ambos do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais, incluindo-se os honorários advocatícios fixados em sentença (no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa), na proporção de 80% a ser pago pela instituição financeira e 20% a ser pago pelo consumidor, ficando suspensa a exigibilidade em face deste último em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024